Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR O PAGAMENTO PREVISTO NA LEI N. 6.523/20. ACOLHIMENTO. MATÉRIA NÃO APRESENTADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. PREVISÃO NA LEI DISTRITAL N. 3.320/2004. EXTINÇÃO GRADUAL PREVISTA NA LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. GARANTIA OBSERVADA. MAJORAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA.

1. Incabível o conhecimento do recurso quanto ao pedido preliminar de suspensão do feito em razão do pagamento parcelado da GATA previsto na Lei n. 6.523/20, porquanto sua apreciação somente em fase de recurso viola o princípio do duplo grau de jurisdição, configurando evidente inovação recursal e supressão de instância, conduta vedada pelo ordenamento jurídico. Preliminar de não conhecimento do recurso quanto ao pedido de sobrestamento do processo acolhida.

2. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, prevista inicialmente pela Lei Distrital n. 3.320/2004, foi extinta pela Lei Distrital n. 5.008/2012, que graduou a forma de seu desaparecimento para torná-lo definitivo a partir de 1o de setembro de 2015. Garantiu, ainda, em respeito a comando constitucional estabelecedor do princípio da irredutibilidade salarial, caso viesse o servidor a sofrer redução em seus vencimentos ou proventos, compensação financeira a ser paga por meio de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI.

3. Caso concreto em que tem aplicação o enunciado da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não “cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 3.1. Acolhido o apelo interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença, indeferindo o pleito formulado pela autora para incorporar a seus vencimentos básicos a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA. 3.2. Invertido o ônus da sucumbência.

4. Acolhida a preliminar de conhecimento parcial do recurso suscitada em contrarrazões. Remessa necessária conhecida. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, provida.